Tribunal: TCU
Processo: 013.012/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 278012 (Objeto: Denuncia o pagamento ilegal de horas extraordinária e horas suplementares a diversos empregados ocupantes de Cargos Comissionados na Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU.Relata que alguns empregados contratados e de carreira, ocupantes de diversos cargos de confiança, vêm recebendo há vários anos o pagamento de horas extraordinária e suplementares de forma ilegal, uma vez, que o Normativo Interno da companhia e a CLT vedam a concessão de tais pagamentos.Relata também que o pagamento de tais horas vêm sendo limitadas e até proibidas para os empregados efetivos das áreas de manutenção, prejudicando a manutenção e conservação dos trens, ocasionando atrasos, cancelamentos e muitas vezes suspensões de viagens da grade horária, causando prejuízos ao erário. Sendo que, o pagamento ocorre sem qualquer restrição aos Assistentes Executivos, Coordenadores Operacionais e Gerentes Operacionais, mesmo sendo vedado.Relata ainda que a situação denunciada se dá em razão dos cargos em comissão serem ocupados por pessoas com indicação política.)

Inteiro teor:
Acórdão 11334/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação, formulada por empregado público da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a respeito de supostas irregularidades no pagamento de horas extraordinárias e suplementares a ocupantes de cargos comissionados e empregados detentores de funções de confiança na empresa, em desacordo com normativo interno e com a CLT. Considerando que este Tribunal efetuou diligência (peças 29 e 34 a 36) e posteriormente oitiva (peça 45) da CBTU, oportunidades em que a Companhia esclareceu que: seu Plano de Emprego Comissionado (PEC) estabelece três conceituações distintas para funções: a função de confiança, o cargo de confiança e a função gratificada; além disso, que, aos empregados de carreira da CBTU que ocupam função gratificada, é devido o pagamento do salário, das demais verbas do cargo efetivo e uma gratificação fixa a título de desempenho da função gratificada, não havendo, para tais empregados, impedimento à realização de horas extraordinárias, de acordo com a Resolução de Diretoria 8/2018 da Companhia; considerando ainda que a CLT, em seu Capítulo II, disciplina a duração do trabalho, estipulando a jornada normal do trabalho e as regras aplicáveis aos casos em que é excedida, situação em que deverá ser paga hora extra ou acionado banco de horas (art. 59); além disso, em seu art. 62, a norma trabalhista define que os exercentes de cargo de gestão somente perceberão horas extras quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%; considerando que o PEC da CBTU especifica que as atividades relacionadas às funções gratificadas são as de supervisão operacional de equipes, com natureza distinta das funções de confiança, que estão mais voltadas para as atribuições de direção e de assessoramento (peça 46); e considerando, por fim, que, por meio de verificações amostrais, a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) identificou o pagamento de valores de pequena monta a título de função gratificada, abaixo do limite de 40% previsto no art. 62 da CLT; e, por conseguinte, concluiu, em pareceres uniformes, que as informações fornecidas pelo representante não foram confirmadas, de modo que a representação deve ser considerada improcedente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como nos pareceres da unidade técnica, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar esta decisão ao representante e à CBTU; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 013.012/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há